Tribunal: TJBA
Processo: 8000002-28.2024.8.05.0016
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000002-28.2024.8.05.0016

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA DA CONCEICAO OLIVEIRA CARDOSO

Advogado(s)
:
GEORGE HIDASI FILHO

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
GLAUCO GOMES MADUREIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença que extinguiu o processo, com base no art. 485, IV e VI, do CPC, em razão de indícios de litigância predatória.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a apelação interposta preenche os requisitos de admissibilidade, notadamente quanto à impugnação específica dos fundamentos da sentença, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 932, III, do CPC, é dever do relator não conhecer de recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

4. A admissibilidade recursal exige a observância ao princípio da dialeticidade, impondo-se ao recorrente o ônus de rebater concretamente os fundamentos da decisão impugnada.

5. Conforme doutrina de Nelson Nery Jr., a exposição dos motivos do recurso decorre do princípio do contraditório, sendo indispensável à adequada oposição do recorrido.

6. Na hipótese, a apelação limitou-se a apresentar argumentos genéricos dissociados da fundamentação da sentença, que reconheceu indícios de litigância predatória, deixando de atender ao requisito legal.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo interno conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil: 485, IV e VI; 932, III.

Jurisprudência relevante citada:

AgRg no RMS 40.539/SP, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 19/03/2013, DJe 25/03/2013.

AgRg no AREsp 175517/MS, publicado em 27/06/2012.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000002-28.2024.8.05.0016
, em que figuram como agravante ANA DA CONCEICAO OLIVEIRA CARDOSO e como agravado BANCO BMG SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.